Tribunal: TJSP
Processo: 1001934-33.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral e social – Sentença de improcedência – Preliminares deduzidas em contrarrazões, quais sejam, pedido de comunicação ao Numopede e à OAB e de inadmissibilidade do recurso, rejeitadas – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Taxas muito acima (aproximadamente quatro vezes e meia superior)

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral e social – Sentença de improcedência – Preliminares deduzidas em contrarrazões, quais sejam, pedido de comunicação ao Numopede e à OAB e de inadmissibilidade do recurso, rejeitadas – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Taxas muito acima (aproximadamente quatro vezes e meia superior) das taxas médias de mercado à época da contratação para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado - Revisão do contrato para adequação às taxas médias de mercado, conforme o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – Danos morais não configurados – Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade, tampouco o denominado dano social – Recurso da autora parcialmente provido, para determinar a revisão da taxa de juros remuneratórios do contrato celebrado com a ré para 125% ao ano, que revela a média do mercado à época da contratação, com a restituição ou compensação do valor excedente já pago, na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença – Sucumbência recíproca.